Tribunal: TJBA
Processo: 8027110-46.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8027110-46.2025.8.05.0000 COMARCA: PORTO SEGURO/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: HELDER CÉSAR SOARES DE OLIVEIRA - OAB/DF 57027 IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO/BA. PACIENTE: GUILAS SILVA DOS SANTOS PROCURADORA DE JUSTIÇA: SHEILA CERQUEIRA SUZART EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006. 1 - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. DESCABIMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. MODUS OPERANDI. PACIENTE FOI FLAGRADO POR GUARNIÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, NO DIA 26/10/2020, COM A QUANTIA DE R$ 10,00 (DEZ REAIS), 38 (TRINTA E OITO) BUCHAS DE MACONHA E 11 (ONZE) PINOS DE COCAÍNA, TODO O MATERIAL ACONDICIONADO EM EMBALAGENS PRÓPRIAS PARA A COMERCIALIZAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. PACIENTE QUE FORAGIU DO DISTRITO DA CULPA. TENTATIVA DE FURTAR-SE DA APLICAÇÃO DA LEI. INCENTIVO AO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIAIS. CITADO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPPB. EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO EM BRASÍLIA/DF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8027110-46.2025.8.05.0000, tendo HELDER CÉSAR SOARES DE OLIVEIRA - OAB/DF 57027, como Impetrante e, na condição de Paciente, GUILAS SILVA DOS SANTOS, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR